Tribunal: TJMT
Processo: 1028579-63.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028579-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXPEDITO JOSE LEANDRO - CPF: 907.390.781-00 (APELADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA
.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE
ASSINATURA COM
CERTIFICAÇÃO DIGITAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.
MODULAÇÃO.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado digital, condenando o banco à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
:

(i)
a prova da contratação e do débito; e (
ii
) o cabimento de danos morais
e repetição de indébito em
dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Nas relações de consumo envolvendo instituições financeiras, compete ao fornecedor demonstrar, de forma segura, individualizada e idônea, a regular contratação do serviço ou produto que deu origem ao débito impugnado.

4. A validade de contrato de adesão celebrado por meios digitais exige demonstração robusta da autenticidade e integridade do processo de consentimento
.

5
.
A juntada de contrato digital firmado mediante
suposta assinatura eletrônica
, desacompanhado de elementos técnicos idôneos aptos a demonstrar, com segurança, a autoria, a integridade e a manifestação inequívoca de vontade do consumidor, não
é

suficiente para validar a contratação.

6
.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

7
.
A repetição em dobro do indébito independe de prova de má-fé subjetiva, bastando a constatação de que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva e não decorreu de engano justificável.
Contudo, em observância à segurança jurídica e à modulação de efeitos do
EAREsp
676.608/RS, a devolução em dobro deve incidir apenas sobre as parcelas pagas após 30
/03/
2021
,

mantida a restituição simples das parcelas anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
parcialmente
provido
.

Tese de julgamento:
“1.
A validade do contrato digital impugnado exige a demonstração de fluxo de segurança auditável que comprove a autoria e a integridade do consentimento
.
2.
O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido, ensejando reparação e repetição do indébito em dobro.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Tema 972/STJ; Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ;
EAREsp
676.608/RS; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de apelação cível interposta por
Paraná Banco S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,

nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Danos Materiais e

M
orais proposta
por Expedito Jose Leandro
.

A sentença

julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do negócio jurídico referente ao contrato no 58010885345-331, condenar a instituição financeira à restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

Em embargos de declaração
,
o Juízo

acolheu parcialmente o recurso do réu apenas para autorizar a compensação de eventuais valores comprovadamente transferidos ao autor.

O
apelante
sustenta
que o negócio jurídico é plenamente válido, tratando-se de operação de refinanciamento realizada mediante contratação digital, na qual o apelado teria anuído de livre vontade com os termos e condições contratuais, inclusive com o recebimento de valores em sua conta de titularidade.

Assevera que os documentos pessoais apresentados pelo autor na petição inicial são idênticos aos utilizados no ato da formalização do empréstimo, o que reforçaria a integridade e a autenticidade da contratação eletrônica.

Defende a validade da identificação digital (MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020), arguindo que a biometria facial não era exigível à época (anterior à IN 138/2022 do INSS).

Aponta a inércia do autor, que questionou o contrato apenas dois anos após o início dos descontos, gerando expectativa de validade.

Questiona
a repetição do indébito em dobro
, alegando ausência de má-fé e requerendo, subsidiariamente, a modulação conforme o
EAREsp
1.413.542/RS (limite a março/2021).

Sustenta a inocorrência de dano
in
re

ipsa

e a ausência de prova de lesão extrapatrimonial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum para evitar enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso
(ID
360328403
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e com preparo quitado, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia reside na validade de contrato de empréstimo consignado objeto de descontos em benefício previdenciário, bem como na configuração de danos morais e na forma de restituição do indébito.

A lide submete-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297, STJ), caracterizando-se pela responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC). Nesse cenário, compete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, CPC), demonstrando de forma inequívoca a manifestação de vontade do consumidor.

O

autor
alegou ter sido surpreendido com

descontos
de R$
48,00

em seu benefício previdenciário sob a
rubrica de
empréstimo consignado
no valor de R$ 2.206,10, em 84 parcelas
, averbado em
18/11/2020
, produto que sustenta jamais ter solicitado ou contratado.

Embora o banco tenha apresentado Cédula de Crédito Bancário, o documento é insuficiente para validar o negócio jurídico.

A MP no 2.200-2/2001 e a Lei no 14.063/2020 reconhecem a validade das assinaturas eletrônicas, desde que seja possível aferir a autoria, a integridade do documento e a manifestação de vontade do signatário.

Ocorre que, uma vez impugnada a contratação pelo consumidor, cabia à instituição financeira demonstrar, por meios técnicos idôneos, a regularidade do fluxo de contratação, a autoria do aceite, a integridade do documento e a vinculação da suposta assinatura eletrônica ao conteúdo contratual efetivamente aceito.

No caso,

verifica-se que os dados da suposta assinatura eletrônica constam em folha isolada, sem vinculação tecnológica verificável com o corpo do contrato.

Não há nos autos qualquer elemento técnico idôneo, como certificação digital, registro de integridade, autenticação por autoridade certificadora ou laudo técnico, capaz de atestar a autoria, a integridade e a confiabilidade do instrumento apresentado.

A alegação de que os documentos pessoais utilizados na formalização coincidem com aqueles apresentados pelo autor na inicial também não altera essa conclusão. A mera correspondência de dados cadastrais ou documentos pessoais não comprova, por si só, a anuência livre, consciente e informada do consumidor, especialmente quando ausente prova técnica segura do aceite eletrônico.

Portanto, inexistindo prova robusta do vínculo contratual, está caracterizado o defeito na prestação do serviço, sendo impositiva a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito e do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“[...] Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito,
constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento
. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

A conduta da instituição financeira, ao realizar descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade da pessoa humana. O dano moral, nestes casos, é considerado
in
re

ipsa
.

Nesse sentido, precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. NULIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de três contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação dos descontos em benefício previdenciário sob pena de multa diária, condenou o réu à restituição de valores e fixou indenização por danos morais. O autor pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00. O banco réu sustenta a regularidade da contratação, a validade das assinaturas, a inexistência de ato ilícito e requer a substituição da multa diária por expedição de ofício ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à autora; (
ii
) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas impugnadas; (
iii
) estabelecer se o valor da indenização por danos morais comporta majoração ante as condições do caso e precedentes da Câmara; e (
iv
) determinar se a multa diária para cumprimento da obrigação de fazer deve ser mantida ou substituída por expedição de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte, aliada à prova de recebimento de benefício previdenciário modesto, autoriza a concessão da justiça gratuita com efeitos
ex
nunc.

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

5. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica por parte do banco, somada à evidente divergência visual entre as assinaturas dos contratos e o documento de identificação da autora, implica o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

6. A inconsistência de dados biográficos nos instrumentos contratuais, como estado civil e domicílio divergentes da realidade do autor, reforça a ocorrência de fraude.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando indenização que deve ser majorada para R$ 10.000,00 para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao caráter pedagógico da sanção.

8. A multa cominatória é instrumento legítimo para compelir o banco ao cumprimento da obrigação de fazer, não cabendo sua substituição por expedição de ofício ao órgão pagador, uma vez que a cessação do desconto depende de comando operacional da própria instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do réu não provido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento:

1.
Configura falha na prestação do serviço o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento, impondo a responsabilidade objetiva do banco e o dever de indenizar por dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 11, 98, 99, 429, II e 537; CDC, art. 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.061; STJ,
EAREsp
no 600.663/RS; STJ, Súmula no 479; TJMT, N.U 1003097-20.2021.8.11.0051, j. 28.05.2025; TJMT, N.U 1001821-12.2025.8.11.0051, j. 01.04.2026; TJMT, N.U 1045620-72.2024.8.11.0041, j. 25.06.2025.

(N.U 1041568-96.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, insurgiu-se contra descontos mensais sob a rubrica "PSERV" realizados em seu benefício. O banco réu sustentou ilegitimidade passiva e regularidade da conduta, enquanto a autora pleiteou a majoração da indenização fixada em R$ 2.000,00, alegando ser o valor irrisório diante da gravidade da lesão a verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva solidária por descontos realizados em conta sob sua gestão; (
ii
) verificar a licitude dos descontos diante da ausência de comprovação de contratação válida; e (
iii
) avaliar a necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira detém legitimidade passiva ad causam por integrar a cadeia de fornecimento e responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário, uma vez que não comprovou a existência de vínculo contratual ou manifestação de vontade da consumidora.

5. A ausência de demonstração da origem da dívida e da relação jurídica atesta a má-fé do fornecedor, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O desconto imotivado sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in
re

ipsa
, ante a privação de recursos essenciais à sobrevivência.

7. A fixação do quantum indenizatório deve atender às funções punitiva, compensatória e pedagógica, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00 para adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento:

1. A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

2. O dano moral decorrente de descontos não autorizados sobre verba de caráter alimentar deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e às funções punitiva e pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7o, parágrafo único, 34 e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1006566-53.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.08.2024; TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1000478-36.2024.8.11.0044, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.02.2025.

(N.U 1001814-26.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Considerando a capacidade econômica d
o
ofensor, a gravidade da conduta, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a necessidade de se evitar enriquecimento sem causa, entendo adequad
a
a indenização em R$
7
.000,00, quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Quanto à restituição dos valores, aplica-se a regra do artigo 42, parágrafo único, do C
DC
. Conforme a tese fixada pelo S
TJ
no
EAREsp
676.608/RS
, a devolução em dobro do indébito independe da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a constatação de que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva e não decorreu de engano justificável.

N
esta lide
, a falha grave na validação da vontade afasta qualquer hipótese de erro escusável
, impondo-se a repetição em dobro
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento:

1.
A restituição de valores indevidamente descontados sobre benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida, deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.
(...) (N.U 1001814-26.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026)

Entretanto, o próprio precedente do Tribunal Superior modulou os efeitos dessa orientação para indébitos de natureza contratual, determinando que a restituição em dobro se aplique apenas às parcelas pagas após a data da publicação do referido acórdão, ocorrida em 30/03/2021.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso

apenas para determinar que a restituição em dobro do indébito incida exclusivamente sobre as parcelas descontadas do benefício previdenciário do autor após o dia 30/03/2021
,
mantida a restituição simples das parcelas anteriores e observada a compensação dos valores comprovadamente creditados ao autor.

Considerando a sucumbência mínima do apelado, mantenho a condenação da instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026